Tribunal: TJMT
Processo: 0004237-72.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004237-72.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO SPALATTI DAS NEVES - CPF: 016.128.311-09 (REPRESENTANTE), LUCYMARY DO ROSARIO LOBATO (VÍTIMA), RICARDO SPALATTI DAS NEVES - CPF: 016.128.311-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCYMARY DO ROSARIO LOBATO - CPF: 017.678.971-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI No. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ATENDIMENTO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 14, DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TJ/MT – PACIENTE ACOMPANHADO POR DEFENSOR EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a devida reparação mínima dos danos morais, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo Spalatti das Neves
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006, a pena de 05 (cinco) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, e a condenação a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). (Sentença – Id. 31070478 e 31070479).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede exclusivamente quanto a exclusão do valor fixado a título de indenização de reparação de danos em R$ 1.000,00 (um mil reais), uma vez que esse valor não foi discutido no processo, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa. (Id. 31070489)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 31072477)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 34762980)

“
Apelação criminal
– Violência doméstica – sentença penal condenatória pela prática do delito de atentado lesão corporal no âmbito familiar, além da fixação do valor para reparação do dano –
Irresignação defensiva:
Pretensão de exclusão da indenização civil arbitrada sob o fundamento de decisão extra-petita – Procedência - indispensável que seja postulado expressamente pelo representante do Ministério Público, de modo a oportunizar a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório -
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Ricardo Spalatti das Neves,
exclusivamente quanto a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais causados a vítima, uma vez não ter sido dada ao apelante a oportunidade de se manifestar deixando assim de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 31067477)

“(...) porque 24/2/2.018, por volta das 0h5min, na residência comum, localizada na Rua Emanuel Pinheiro, Quitinete, Bairro Vila Operaria, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Lucymary do Rosário Lobato, provocando escoriações no joelho direito, no braço direito e no ombro direito, conforme laudo de lesão corporal 438.A.18 de fls. 45/46; e, por palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a companheira Lucymary do Rosário Lobato, conforme BOPM 2018.63548 de fls. 3/4c declarações vitimarias de fls. 12/13.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, disseque iria ver do que ele era capaz, deu socos, golpes de capacete e empurrões nela que provocaram as lesões corporais citadas. A mãe do denunciado interveio, a vítima conseguiu correr e acionar a polícia militar que prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Ricardo Spalatti das Neves como incurso nos arts. 69, 129, § 9° e147 do CP.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405do CP.

3) As oitivas da Vítima Lucymary do Rosario Lobato de fls. 12, cujo endereço é Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, uma quitinete nos fundos da Empresa Empreguetes, Bairro Vila Operaria, em Rondonópolis/MT e pelo telefone de fls. 12 e da testemunha Marilin Apallati das Neves, mesmo endereço do denunciado, fls. 21.

4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes dos injustos penais.
(g.n)

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente contra a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais causados a vítima.

Pois bem, passo à análise da argumentação expendida pela defesa.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que o Magistrado
a quo
, fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização aos danos, nos seguintes termos: (Id. 31070478 e 31077479)

“(...) Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1643051/MS, referente ao Tema: 9831, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (...).”

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu art. 387, inc. IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, "
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia realizou o pedido de danos morais e matérias: “
5) A condenação do denunciado nos danos materiais e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes dos injustos penais.”

In casu
, o resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Com efeito, em que pese em sede de memoriais finais o Ministério Público não tenha repisado o pleito, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A propósito:

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendidoe de instrução probatória”.[Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)]

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos matérias, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a Defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos materiais, pois o Defensor Público estava presente na audiência de instrução e julgamento e após apresentou alegações finais por escrito, de modo que o contraditório foi observado.

Desta forma, verifica-se, assim, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, entretanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade ao pleito ministerial, pelo contrário, manteve-se inerte vindo a manifestar seu inconformismo apenas em sede recursal.

Não obstante, o arbitramento de indenização por danos morais e materiais sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Conforme se dessume dos autos, a vítima Lucymary do Rosário Lobato, ao ser inquirida em Juízo, confirmou que foi lesionada pelo recorrente, conforme consta dos autos,
in verbis
: (Id. 31072480 – Relatório Mídia)

“(...) Que o acusado é seu companheiro; Que os fatos se deram num dia em que ele chegou muito alterado, embriagado; Que ele a agrediu; Que ficou machucada no joelho e na perna; Que não quis abrir a porta da casa devido ao estada em que o acusado estava; Que o acusado arrombou a porta e já começou a lhe agredir; Que após os fatos, pediu ajuda para uma amiga e ligou para a polícia; Que o acusado continua bebendo; Que o acusado se torna uma pessoa completamente diferente quando usa bebida alcoólica; Que ele parou com as agressões apenas quando a mãe dele entrou no meio; (...)”

Por conseguinte, o laudo pericial de exame de corpo de delito no.1306 (Id.8864788) constata com clareza as agressões desferidas contra a ofendida.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o quantum indenizatório.

É entendimento pacificado:

“PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha se deve ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida. (TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apelante diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo Spalatti das Neves
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020